Tribunal: TJBA
Processo: 8042832-57.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8042832-57.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CLAUDIA KERCIA GOUVEIA DA SILVA Advogado(s): MARCOS DE CARVALHO MACIEL IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACÓRDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. LITISPENDÊNCIA. LIMITES OBJETIVOS DO JULGADO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos contra acórdão que concedeu parcialmente a segurança, sob alegação de omissão quanto à análise de litispendência e ausência de ressalva sobre compensação de valores eventualmente pagos administrativamente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão por não enfrentar expressamente alegação de litispendência; (ii) estabelecer se haveria omissão quanto à necessidade de ressalva sobre eventual compensação de valores pagos administrativamente. III. RAZÕES DE DECIDIR Os Embargos de Declaração somente são cabíveis nas hipóteses restritas do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. A análise da litispendência não revela omissão relevante, pois inexiste a tríplice identidade entre os processos — notadamente quanto ao pedido e à causa de pedir — condição indispensável para configuração do instituto, conforme entendimento consolidado do STJ. A jurisprudência do STJ exige identidade absoluta entre partes, causa de pedir e pedido para o reconhecimento da litispendência, o que não se verifica no caso, dada a diversidade substancial das pretensões deduzidas. A ausência de manifestação expressa sobre litispendência não configura omissão, dado que a questão era juridicamente irrelevante à solução da controvérsia analisada no acórdão. A ausência de ressalva sobre eventual compensação de valores pagos não se qualifica como omissão, pois a decisão embargada não adentrou aspectos de liquidação ou execução de valores, matérias estranhas ao âmbito do mandado de segurança. Inviável a concessão de efeitos infringentes ou prequestionadores, por inexistirem vícios no julgado. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à introdução de temas não enfrentados por serem irrelevantes à solução da controvérsia. A configuração da litispendência exige a presença concomitante e absoluta de partes, causa de pedir e pedido. A ausência de análise de questão juridicamente irrelevante à solução do caso não configura omissão sanável por Embargos de Declaração. Questões relativas à compensação de valores não se inserem no âmbito do mandado de segurança e não ensejam omissão no julgado. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, I a III; 337, §§ 1º e 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2040480/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 29.02.2024; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2190326/MS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, DJe 18.08.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8042832-57.2024.8.05.0000, em que figuram como embargante o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros, e como embargada, CLAUDIA KERCIA GOUVEIA DA SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NÃO ACOLHÊ-LOS, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça 11